Tribunal: TCU
Processo: 044.699/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1552/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.699/2020-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Aparecida Maria do Couto (XXX.938.546-XX); Carla de Fatima Dias Amaro (XXX.386.996-XX); Denize Alves dos Santos (XXX.008.626-XX); Elza Rodrigues Batista (XXX.668.656-XX); Genesio Loures Visona (XXX.682.336-XX); Maria Josafati (XXX.628.496-XX); Maria Julieta da Silva (XXX.352.026-XX); Maria das Gracas Goncalves dos Santos (XXX.084.726-XX); Marley Vieira de Faria (XXX.215.656-XX); Marta Dias Moreira e Silva (XXX.292.696-XX); Nair das Gracas Pereira Mattos (XXX.322.146-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.